Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o agravante Espólio de Mauro Ribeiro Mendes noticia alegado descumprimento da decisão desta relatoria, que determinou o afastamento da agravada Tatiane Freire Mendes da Silva das instalações físicas da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção. O agravante informa que, em complemento à petição catalogada no Id 28079922, a agravada continua nas dependências da Só Básico Materiais de Construção em companhia de seu marido Anderson Francisco da Silva, Diz que ela, na sexta-feira passada, 13/8/2021, recebeu materiais adquiridos pela referida empresa. Afirma que a recorrida insiste em se manter presente nas instalações da Só Básico Materiais de Construção em companhia de Anderson Francisco da Silva, porque ela entende que deveria se afastar apenas do endereço em que foi cumprido o mandado de afastamento determinado por esta relatoria. Ressalta ser cediço que a indicação do local no mandado seja mera referência para o cumprimento da ordem judicial. Argumenta que ela inviabiliza o exercício da administração provisória da Só Básico Materiais de Construção pela inventariante e pelo administrador provisório Juliano Freire Mendes, porque continua a administrar a referida empresa, utilizar locais de armazenamento e expedição de mercadorias, estacionamento de veículos, a receber mercadorias adquiridas pela empresa, gerir empregados e não restitui maquinários e veículos pertencentes à sociedade empresária e utilizados na atividade cotidiana, consoante certidão emitida pelo oficial de justiça. Acentua que essa situação persiste atualmente. Menciona que apenas um dos veículos não restituídos está avaliado em R$ 600.000,00, o que pode ser considerado para a elevação do valor da multa fixada na decisão alegadamente descumprida. Afirma que a recusa da agravada e de seu marido à devolução do bem supostamente caracteriza apropriação indébita. Afirma a possibilidade de tragédia se couber à inventariante ou ao administrador provisório a retirada da agravada e de seu marido Anderson Francisco da Silva das instalações da Só Básico Materiais de Construção. Assevera razoável a determinação de medidas efetivas pelo Judiciário. Informa que Anderson Francisco da Silva ameaçou os herdeiros Juliano Freire Mendes e Julierme Freire Mendes em 15/8/2021 e que o fato foi noticiado à autoridade policial, consoante registro de comunicação de ocorrência realizado. Ao final, formula os seguintes requerimentos (Id 28207802): Assim, requer a Vossa Excelência que, ratificando a decisão id. 28000087, diante dos fatos descritos na certidão do Sr. Oficial de Justiça, determine à agravada que, por si e por intermédios de terceiros, especialmente o marido, Anderson Francisco da Silva, funcionários etc., se afaste e mantenha distanciamento de pelo menos dois quilômetros de todas as instalações onde funciona a empresa “Só Básico Materiais para Construção”, incluindo os locais de armazenamento, depósito, expedição e estacionamento dos veículos, os quais estão localizados nos seguintes endereços: Quadra 33, Lotes 11 e 22, Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Por fim, considerando o poder geral de cautela e a necessidade de se dar efetivo cumprimento às determinações judiciais, em que pese se tratar de processo cível, não havendo meios suficientes para que a agravada cumpra a determinação de Vossa Excelência, neste específico caso a prisão de Tatiane é cabível, em nosso sentir, data venia. Ante o exposto, reiterando pela decretação da prisão de Tatiane Freire Mendes, por descumprimento de determinação judicial, e o envio dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios-MPDFT, para a devida apuração dos fatos, incluindo possíveis ilícitos contra consumidores, além de apropriação indébita, entre outros, requer a Vossa Excelência que, em complemento à decisão id. 28000087, determine à agravada que, por si e por intermédios de terceiros, especialmente o marido, Anderson Francisco da Silva, funcionários etc., que se afaste e mantenha distanciamento de pelo menos dois quilômetros de todas as instalações onde funciona a empresa “Só Básico Materiais para Construção”, incluindo os locais de armazenamento, depósito, expedição e estacionamento dos veículos, os quais estão localizados nos seguintes endereços: Quadra 33, Lotes 11 e 22, Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO, expedindo mandado para ser imediatamente cumprido, em regime de plantão, com ajuda policial, mesmo porque o administrador provisório tem responsabilidade sobre a empresa e não pode seguir sendo refém do deboche da agravada com a justiça, sem prejuízo da elevação da multa arbitrada, para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por dia, o que também fica requerido. O mandado foi expedido e o juízo a quo comunicado. Em 11/8/2021, o agravante apresentou petição, em que comunicou que a agravada fechou as portas da Só Básico Materiais de Construção e afixou cartazes de que o fez em cumprimento à determinação judicial. Asseverou que jamais requereu essa providência em juízo e afirmou que possivelmente a conduta da recorrida se baseou na decisão desta relatoria. Mencionou que a agravada e seu marido menosprezam os valores de convivência em sociedade e de família e desrespeitam a decisão judicial. Destacou que, enquanto se aguardou o cumprimento da ordem desta relatoria, a recorrida teria desaparecido com dinheiro, chaves, veículos e estoques e deixado clientes, funcionários e fornecedores fora do estabelecimento. Ressaltou que empresa acumula dívidas com a atuação da agravada e que a boa reputação consolidada em mais de trinta anos de atuação no mercado estão abalados com a situação causada pela agravada e seu marido. Requereu: Ante o exposto, requer pela decretação da prisão de Tatiane Freire Mendes, por descumprimento de determinação judicial, bem como o envio dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MPDFT, para a devida apuração dos fatos, incluindo possíveis ilícitos contra consumidores, além de apropriação indébita, entre outros. (Ids 28079922, 28079923 e 28079924) É o relatório. Decido. Em 9/8/2021, deferi a antecipação a tutela recursal pleiteada neste agravo de instrumento para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva que se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, fixo multa diária de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas, em caso de desatendimento a essa determinação. Determinei que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva fosse intimada pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam a partir de então a administração efetiva da referida sociedade empresária e autorizei a solicitação de auxílio policial para o cumprimento da ordem, se necessário. (Id 28000087) O oficial de justiça, em cumprimento à determinação desta relatoria, lavrou a seguinte certidão (Ids 28198343, 28198344 e 28198346): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/08/2021 às 09:50, dirigi-me à(ao) QUADRA 33 LOTE 22 OCIDENTAL PARK CIDADE OCIDENTAL BRASÍLIA-DF CEP 72880-404, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA,CPF 923.672.161-34, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. OBS: A fim de melhor subsidiar o magistrado em atos futuros, deixo consignado algumas constatações percebidas in locco e algumas declarações emitidas durante o cumprimento do mandado. A Intimação de Tatiane Freire Mendes da Silva se deu conforme determinação judicial, isto é, na presença das partes (Tatiane Freire Mendes da Silva, Antônia Freire Mendes, Dr. Leonardo, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes). Estavam também presentes o coerdeiro Julierme Freire Mendes e Anderson Francisco da Silva. Percebendo que a presença de pessoas não discriminadas no mandado poderiam gerar maior confusão, solicitei que o senhor Julierme Freire Mendes e o senhor Anderson Francisco da Silva se retirassem do local e só permanecessem presentes as pessoas determinadas na ordem. Julierme Freire Mendes atendeu o pedido ficando do lado de fora do galpão onde ocorreu o ato de comunicação; porém o senhor Anderson Francisco da Silva não atendeu o pedido, permanecendo junto a Tatiane, fato que gerou tumulto, dificultando o cumprimento pacífico da ordem. Destaco que a meeira Antônia Freire Mendes é pessoa idosa, mas tal condição não impediu o cumprimento conturbado do mandado. Na verdade, o que se viu foi uma situação tensa e exaltada, com xingamentos e empurrões, deixando Antônia Freire Mendes em estado de pânico, ou seja, estado emocional bastante prejudicado. Quase foi necessário a solicitação de apoio policial para dar cumprimento ao mandado. Após o cumprimento do ato, fui informado pelo advogado Leonardo que a senhora Antônia Freire Mendes teve que ser levada ao hospital por conta do episódio vivenciado. Dr. Leonardo também declarou o seguinte: Anderson está passando aqui na porta da loja (loja em que o Juliano Freire toca uma empresa). A situação é muito crítica e penso mesmo que pode acabar em morte. De fato, o que este servidor presenciou durante a diligência foram pessoas com grau acentuado de animosidade, evidenciando iminente risco de desencadear episódio violento com potencial resultado trágico, notadamente entre o esposo da Agravada, Anderson Francisco e os herdeiros. Quanto as instalações da empresa, Só Básico Materiais para Construção Ltda. Esta tem sua sede situada na Quadra 33, Lotes 11 e 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO endereço constante na ordem para intimar Tatiane. Ficou constatada que a mesma está fechada (foto anexo). Segundo Dr. Leonardo e Juliano Freire a empresa não está em funcionamento, por conta de ocupação das demais instalações da empresa por Tatiane Freire Mendes da Silva e seu marido. Declara que, não há como haver o funcionamento, pois não há outro espaço para armazenamento dos produtos, tais como areia, cimento, ferro, tijolo, perfis, telhas etc. Ainda segundo Dr. Leonardo, a Só Básico Materiais para Construção Ltda funcionava com os imóveis da Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02. Informa que a empresa utiliza desses imóveis para a expedição e armazenamento (depósito) de materiais. In loco, tirei algumas fotografias para deixar registrado que os imóveis relatados pelo Dr. Leonardo e Juliano Freire têm em sua faixada placas indicando que nesses imóveis funciona a empresa Só Básico Materiais para Construção. Ficou também constatado que no local onde Tatiane Freire Mendes da Silva e Anderson Francisco da Silva vêm exercendo atividade empresarial conta com a presença de produtos/materiais com a logomarca Só Básico bem como os funcionários que se encontravam na empresa em funcionamento utilizavam logomarcas da Só Básico em seus uniformes. Constatações que levam a crer que ali é a empresa Só Básico Materiais para Construção Ltda. No entanto, Tatiane Freire Mendes da Silva declara que naquele local funciona empresa diversa. Por fim, Dr. Leonardo e o Administrador Provisório, Juliano Freire, declaram ainda que Tatiane e Anderson ainda estão com a posse de veículos e máquinas que pertencem à Só Básico Materiais de Construção (Freire e Mendes Ltda), conforme relação abaixo: 1. Carreta Trator Cavalo Mecânico, Mercedes Benz Actros 2651, 2019/2019, cor branca, placas PRV-5328 2. Reboque basculante, Rossetti, 2014/2014, cor preta, placas ONN-8004; 3. Caminhão Mercedes Benz 1113, 1970, cor azul, placas KAX-2688; 4. Motocicleta CG 125, 2009/2010, cor vermelha, placas JHV-0381; 5. Retroescavadeira HS 86, 2000/2000, cor amarela Declara ainda que, não é possível a inventariante e o administrador tomarem posse da empresa Só Básico, ante a presença da Agravada e seu esposo nos imóveis que fazem parte da empresa, pois o risco, até de morte, é iminente para todos. Distrito Federal, 16 de agosto de 2021. FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA COSTA Oficial(a) de Justiça - mat. 319353 O oficial de justiça apresentou as fotografias mencionadas na certidão (Id 28198345). Nelas é possível visualizar parte da loja fechada e parte em funcionamento, bem como utilização de espaços adjacentes para armazenamento de produtos e estacionamento de veículos. Ressalto que, no exercício de sua atividade funcional em cumprimento de mandados judiciais, o oficial de justiça goza de fé pública em suas declarações. A certidão demonstra que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva resiste ao cumprimento da decisão desta relatoria, contando com o apoio do marido Anderson Francisco da Silva. Os fatos certificados e os relatos do agravante dão conta que ela não se submete às ordens judiciais proferidas neste recurso e no processo de referência. Pior, ela não age sozinha, pois conta com a cooperação do marido Anderson, para constranger e intimidar a inventariante, o administrador provisório com a finalidade de se manter indevidamente na administração da sociedade empresária com nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, de titularidade da pessoa jurídica Freire &amp; Mendes Ltda. da qual ela não compõe o rol de sócios. Considero desnecessária prévia concessão de oportunidade à recorrida para se manifestar sobre as petições do agravante e a certidão do oficial de justiça, em que lhe é imputado o descumprimento da decisão desta relatoria, porque o fato está retratado na certidão lavrada pelo oficial de justiça. Apesar disso, ela poderá, oportunamente, apresentar sua manifestação neste recurso, se o desejar, na forma e prazo determinados na decisão inserta no Id 28000087. As cotas do capital social de referida pessoa jurídica são de titularidade da inventariante e do espólio agravante. Enquanto não houver partilha, a administração do patrimônio hereditário cabe à inventariante nomeada pelo juízo a quo. A resistência injustificada da agravada, que não se submeteu à decisão exarada no processo de inventário, em que foi expressamente afirmado que a gestão do acervo patrimonial do espólio incumbe à inventariante e ao administrador provisório por ela indicado, bem como que a eles caberia decidir quem poderia permanecer nas dependências e colaborar na administração da empresa Só Básico Materiais de Construção motivou esta relatoria a determinar o afastamento dela das dependências físicas e da administração daquela empresa com fixação de multa diária para ser aplicada em caso de descumprimento. Nenhuma consideração se fez, naquela oportunidade, em relação a Anderson Francisco da Silva, porque apenas argumentos do agravante sobre a atuação desse terceiro havia nos autos. No entanto, a certidão do oficial de justiça demonstrou que esse terceiro atua em cooperação com a recorrida e lhe dá proteção. O oficial de justiça certificou que a empresa Só Básico Materiais de Construção está parcialmente fechada, no endereço Quadra 33 Lotes 11 e 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental/GO e que referida empresa continua em funcionamento nos endereços Quadra 36, Lotes 22, 23, 25 e 26 e SQ 09, Quadra 01, Lote 02, também na Cidade Ocidental sob administração da agravada, apoiada por Anderson Francisco da Silva, com a utilização de pessoal e de bens da Só Básico Materiais de Construção. Noticiou que essa situação inviabiliza a assunção da gestão da empresa pela inventariante e pelo administrador provisório. Evidentemente a menção ao endereço, na decisão desta relatoria no Id 28000087, foi apenas referencial para a identificação topográfica da empresa, de modo a viabilizar a diligência para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Obviamente a menção àquele endereço não teve por escopo restringir os efeitos da ordem de afastamento a apenas parte das instalações da Só Básico Materiais de Construção. A certidão do oficial de justiça demonstra que as instalações da referida empresa estão estabelecidas em diversos imóveis e, por certo, em todos eles vige a determinação de afastamento da qual a recorrida e seu marido estão cientes, ao menos desde 13/8/2021. A tensão e animosidade causadas pelo resistente comportamento da agravada, apoiado por seu marido, com ofensas e ameaças a inventariante, ao administrador provisório, com a intenção de os intimidar e de os afastar da gestão da empresa Só Básico Materiais de Construção, em evidente desrespeito às determinações judiciais, é prejudicial aos interesses do espólio e dificulta o exercício da inventariança. A situação não pode continuar, porquanto há possibilidade concreta de acontecerem agressões físicas e até morte. Isso indica a necessidade de recrudescimento das medidas anteriormente aplicadas e também sua extensão para abranger o outro envolvido. A desobediência de Anderson Francisco da Silva à determinação de afastamento das dependências da Só Básico Materiais de Construção feita pelo oficial de justiça em 13/8/2021, ao se manter nas dependências da empresa Só Básico Materiais de Construção com comportamento agressivo e ameaçador aos presentes por ocasião do cumprimento da determinação desta relatoria, demonstra seu envolvimento com os fatos e o sujeita às deliberações e sanções judiciais cominadas e legais estabelecidas. Demonstrado que a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, ocupa não apenas os Lotes 11 e 22 da Quadra 33, mas também os Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e o Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva prossegue na administração informal da referida empresa, apoiada por Anderson Francisco da Silva, consoante a certidão lavrada pelo oficial de justiça, nada obstante a determinação de afastamento das instalações físicas e da administração dessa empresa sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, reconheço a insuficiência das medidas para assegurar à inventariante e ao administrador provisório a assunção da gestão efetiva da empresa, cujo capital social é majoritariamente titularizado pelo espólio e minoritariamente pela inventariante, únicos sócios. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Insuficiente a determinação de afastamento de Tatiane Freire Mendes da Silva das instalações físicas e da administração informal da empresa Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, porque ela continua nas dependências físicas e na gestão da referida empresa e, para tanto, conta com o apoio do marido Anderson Francisco da Silva, a mesma ordem de afastamento, sob pena de aplicação da multa cominada, deve também alcançar esse terceiro, porque sua atuação se mostra efetiva para que a agravada insista no desrespeito e descumprimento à determinação do juízo a quo e desta relatoria. Indispensável, para que a ordem de afastamento de seja efetiva, que se estabeleça um distanciamento mínimo, além do qual nenhuma intimidação, ameaça ou agressão seja efetiva e perturbe o funcionamento da empresa Só Básico Materiais de Construção, que se encontra submetida à administração da inventariante com o auxílio do administrador provisório. Considero razoável que o distanciamento de Tatiane Freire Mendes da Silva e de Anderson Francisco da Silva seja a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro das instalações físicas da Só Básico Materiais de Construção, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícito penal. A multa de R$ 50.000,00 (cinquenta) não se mostrou efetiva para estimular o cumprimento da determinação desta relatoria inicialmente exarada e da qual a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e seu marido Anderson Francisco da Silva estão cientes, porque presenciaram o cumprimento da ordem pelo oficial de justiça em 13/8/2021. Mantenho a multa, mas elevo o valor para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) diários e a aplico também a Anderson Francisco da Silva. A desobediência à ordem desta relatoria, a alegada apropriação indébita de bens pertencentes a Só Básico Materiais de Construção por Tatiane Freire Mendes da Silva e de Anderson Francisco da Silva, bem como as ofensas e ameaças que eles fizeram à inventariante e ao administrador provisório não viabilizam a determinação da prisão por esta relatoria, porquanto a iniciativa para a adoção das medida penais necessárias para reprimir, prevenir e evitar a continuidade desse estado de ilicitude criminal supostamente deflagrado pelo comportamento de ambos deve ser apreciada pela autoridade competente. O agravante requereu a comunicação dos fatos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para adoção de providências cabíveis. No entanto, referida providência para apuração de supostas infrações penais atribuídas a Tatiane Freire Mendes da Silva e a Anderson Francisco da Silva isoladamente ou em concurso deve ser realizada diretamente pelos interessados, porque os fatos têm acontecido no Município da Cidade Ocidental, Estado de Goiás, no qual a atuação é do Ministério Público do Estado de Goiás. Relevante considerar que os registros de comunicação de ocorrências policiais foram realizados na Cidade Ocidental/GO, de modo que a atividade policial e a atuação do Ministério Público serão dos órgãos estabelecidos naquela localidade. É necessário que se esclareça que as medidas determinadas por esta relatoria tem por único escopo viabilizar o exercício da inventariança sem estorvo ou turbação por qualquer dos herdeiros ou por terceiros sozinhos ou em conluio. Medidas de proteção pessoal deverão ser adotadas, a critério individual, pelos envolvidos, caso considerem necessárias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados pelo agravante nas petições catalogadas nos Ids 28207802 e 28079922, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e a seu marido, Anderson Francisco da Silva, que se afastem imediatamente das instalações físicas e da administração informal e irregular da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida nos Lotes 11 e 22 da Quadra 33 e nos Lotes 22, 23, 25 e 26 da Quadra 36 e no Lote 02 da Quadra 01 da SQ 09, todos localizados na Cidade Ocidental/GO e se mantenham afastados a uma distância mínima de 1 (um) quilômetro dessas instalações, limite aquém do qual estará caracterizada a desobediência à determinação desta relatoria, fato potencialmente configurador de ilícitos penais. Intimem-se. MANTENHO a multa diária aplicada a Tatiane Freire Mendes da Silva, mas elevo o valor para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) diários e aplico essa mesma multa majorada também a Anderson Francisco da Silva, porque esse terceiro tem atuado de maneira relevante para que sua esposa Tatiane Freire Mendes da Silva se mantenha encorajada a descumprir as determinações do i. juízo a quo e desta relatoria. Intimem-se. DETERMINO que a intimação da agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e do terceiro Anderson Francisco da Silva sejam realizadas pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam imediatamente a administração efetiva da empresa Só Básico Materiais de Construção. Autorizo a requisição de auxílio policial para o cumprimento da ordem, a critério do oficial de justiça, especialmente diante da tensão, animosidade e desobediência ocorridos no cumprimento da decisão anterior, e permito que se o faça em horário especial, inclusive em plantão. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Prossiga-se no cumprimento da decisão de Id 28000087. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora